Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-21.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-21.2023.8.14.0021

APELANTE: NEUZA CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL PROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão favorável à autora em demanda envolvendo valores vinculados ao PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como quanto à alegada omissão relativa à fixação de honorários advocatícios.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada omissão quanto ao enfrentamento da prescrição sob a ótica de precedente vinculante superveniente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 1.150 e 1.387, firmou que o prazo prescricional decenal tem início com a ciência inequívoca da lesão, a qual se dá, objetivamente, com o saque integral dos valores do PASEP.

5. O saque integral evidencia o conhecimento do montante disponibilizado, sendo desnecessária a posterior obtenção de extratos ou microfilmagens para deflagração do prazo prescricional.

6. No caso concreto, tendo o saque integral ocorrido em 10/07/2008 e a ação sido ajuizada apenas em 23/11/2023, resta configurada a prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de pedidos acessórios, inclusive a majoração de honorários advocatícios.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em consonância com o Tema 1.387 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração do Banco do Brasil conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

10. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e desprovidos.

11. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

O saque integral dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão.

2.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não afasta a presunção de ciência inequívoca da lesão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil e DAR-LHES PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER
dos embargos de declaração opostos
por Neuza Carvalho dos Santos e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL
e
NEUZA CARVALHO DOS SANTOS
em face do Acórdão de (ID nº 33569992), por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

No primeiro embargo, oposto por Neuza Carvalho dos Santos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que, embora tenha negado provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil e mantido integralmente a decisão favorável à autora, deixou de se manifestar acerca da fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, a condenação em honorários é consequência legal da sucumbência, sendo obrigatória sua fixação inclusive em grau recursal, sobretudo diante da atuação efetiva de sua patrona e da manutenção do julgado favorável.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a integração do acórdão para fixar e majorar os honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 35548906).

No segundo embargo, oposto pelo Banco do Brasil S/A, a parte embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto à apreciação de matérias relevantes, especialmente à luz de precedentes vinculantes supervenientes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, inicialmente, a omissão quanto à análise da prescrição, matéria de ordem pública não apreciada no feito, destacando a aplicação do Tema Repetitivo 1.387/STJ, segundo o qual o prazo prescricional decenal tem início com o saque integral do principal em conta PASEP.

Afirma que houve saque integral em 2008 e que a ação somente foi ajuizada em 2023, configurando a prescrição, razão pela qual requer manifestação expressa do Tribunal sobre o tema, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Aduz, ainda, omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, à luz do Tema Repetitivo 1.300/STJ, que estabelece ser do autor o ônus de provar saques realizados por crédito em conta ou via folha de pagamento (FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus probatório nesses casos.

Argumenta que o acórdão manteve a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco, em desacordo com o entendimento vinculante do STJ, motivo pelo qual requer pronunciamento expresso sobre a aplicação do referido tema ao caso concreto.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com fins de prequestionamento e eventual acesso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34097156).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cinge-se a controvérsia recursal do Banco do Brasil à alegada omissão do acórdão quanto à prescrição da pretensão autoral e à indevida inversão do ônus da prova.

A sentença aplicou a tese do Tema 1150 do STJ, considerando como termo inicial da prescrição a data do fornecimento do extrato analítico e de microfilmagens pelo Banco, conforme documentos.

Entretanto, posteriormente, o Tema 1.387 do STJ definiu que o saque integral do principal marca o início desse prazo.

Posteriormente ao julgamento do Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).
4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.
8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9.
Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento
. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca:
o saque integral do principal.

No caso concreto, verifica-se que a embargada efetuou o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP em 10/07/2008, conforme demonstrado pelo extrato juntado aos autos (ID nº 23477016). Contudo, a presente ação somente foi ajuizada em 23/11/2023, após o transcurso de lapso temporal superior a dez anos contados do referido saque integral.

A alegação da embargada de que somente teve ciência dos desfalques ao obter extrato analítico e microfilmagens, não se sustenta diante da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão vejamos do Acórdão:

(.
..)

7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

(...)

11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

No mesmo sentido, cito recentes jurisprudências dessa Corte de justiça:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.
5-
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ
esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
.
7-
Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo
7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
_________________
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP, sustentando a autora que o termo inicial ocorreria apenas com a ciência inequívoca em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP; (ii) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo inicia o prazo prescricional.

4.
O saque revela ciência suficiente do valor devido, sendo irrelevante posterior obtenção de documentos.

5. A fixação diversa compromete a segurança jurídica ao submeter o termo inicial ao arbítrio do credor.

6. No caso, o saque ocorreu em 2009, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento (31/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O saque integral do PASEP marca o início do prazo prescricional para pretensões indenizatórias.

2. O termo inicial da prescrição não pode ser condicionado à vontade do credor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801626-21.2024.8.14.0032 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-25)

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL E LHES DOU PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
a fim de reconhecer a incidência da prescrição decenal
, nos termos da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, fixando como termo inicial a data do saque integral, e, por conseguinte,
declarar prescrita a pretensão autoral
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Conheço dos embargos de declaração opostos por Neuza Carvalho dos Santos
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, uma vez que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, resta prejudicada a análise de quaisquer pedidos acessórios, inclusive a majoração de honorários advocatícios, porquanto a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, afasta a sucumbência em favor da parte autora, não havendo, portanto, que se falar em majoração da verba honorária.

Ficam, ainda, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026